Tribunal: STF
Processo: ARE 1251886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido em apelação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que entendeu pela ilegitimidade ad causam da Federação Recorrente, em acórdão assim ementado (eDOC 1, p. 143):



    “PROCESSO CIVIL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. FEDERAÇÃO SINDICAL. INTERESSES DOS FILIADOS DOS SINDICATOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 8º, INC. III, CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 



    1. A Constituição Federal estabelece que apenas o sindicato está legitimado para a defesa dos direitos e interesses de seus filiados(art. 8°, inciso III), não contando outras entidades representativas, como as federações, com legitimidade per saltam para postular judicialmente em nome dos associados dos sindicatos que representa.



    2. Caso concreto em que a federação autora não detém a necessária legitimidade ativa dado que o direito vindicado é de interesse individual de determinados filiados de um sindicato.



    3. Entendimento já manifestado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 232.737, Relator Ministro Dias Tófoli).



    4. Apelação desprovida. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 167). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXV, e 8º, III, da Constituição Federal. Alega-se violação à garantia constitucional da legitimação extraordinária. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, ser perfeitamente possível que a Federação, notadamente em ação que trata de interesses regionais, exerça a substituição processual de que trata o art. 8°, III, da CF.



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso com base no Tema 660 repercussão geral do tema e, no mérito, negou seguimento ao apelo por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 1, p. 245-247). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 2, p.138): 



    “A questão preliminar que se coloca para resolução diz com a legitimidade ativa da federação para formular o pedido posto nos autos. 



    A Constituição Federal concedeu atribuição ao sindicato para a defesa dos direitos e interesses da categoria, tanto em questões judiciais como administrativas, nos seguintes termos: "Art. 8' É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas" 



    Como se vê da análise do dispositivo constitucional, apenas o sindicato está legitimidade para a defesa dos direitos e interesses de seus filiados, não contando outras entidades representativas, como as federações, com legitimidade per saltum para postular judicialmente em nome dos associados dos sindicatos que representa. 



    No caso em exame, como se vê, não detém a FAMASUL a necessária legitimidade ativa dado que o direito vindicado é de interesse individual de determinados filiados de um sindicato”



    Esse entendimento está em consonância com a orientação assentada nesta Corte no sentido de dar interpretação literal à redação do inciso III, do art. 8º, do Texto Constitucional, concluindo ser apenas o sindicato, dentre todas as entidades sindicais, o ente legitimado para substituição processual dos trabalhadores filiados. A corroborar essa assertiva:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1398595 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10.11.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25.11.2022 PUBLIC 28.11.2022, grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1271527 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03.11.2020 PUBLIC 04.11.2020, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente